Tribunal: CARF
Processo: 18471.000243/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000243/2002-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.221 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FISCHER AMÉRICA RIO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE DESPESAS NÃO
COMPROVADAS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Rejeita-se como paradigmas de divergência acórdãos em que não foi
questionada a efetividade dos serviços atinentes às despesas glosadas, enquanto
que, no acórdão recorrido, a própria existência do serviços entendeu-se não
restar comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que
conheceu do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000243/2002-37
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando dado parcial provimento ao recurso voluntário para 1) Por maioria
de votos, em excluir da glosa o valor de R$5.956,00; 2) Por unanimidade de votos, em excluir da
glosa o valor de R$3.050,00 e; 3) pelo voto de qualidade, em negar provimento aos demais itens,
em acórdão assim ementado (acórdão no 1402-00.085):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. Somente são
dedutíveis na apuração do lucro real as despesas de serviços prestados se for
em comprovadas c om documentação hábil e idônea, bem como, comprovada a
efetiva prestação de serviço.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO.
As despesas com confraternização, sobre serem usuais nas empresas,
concorrem para melhoria de relacionamento entre os empregados e demais
colaboradores da pessoa jurídica, e, pois, para aumento de produtividade da
empresa ou evitar sua queda. Nessa ordem, não se p õ em como gastos
consumidos ao puro líbito do contribuinte, desconectado com o
desenvolvimento e a desenvoltura dos objetivos sociais, mais precisamente, do
lucro. À vista do valor envolvido, a comprovação da efetividade desses gastos
consumidos deve ser pautada também pela razoabilidade e pelo princípio da
materialidade.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, o decidido em relação ao tributo principal,
por decorrer dos mesmos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso nos
seguintes termos: 1) Por maioria de votos, em excluir da glosa o valor de R $ 5.956,00,
vencidas as Conselheiras Albertina Silva Santos de L i m a (Relatora) e Carmen Ferreira
Saraiva. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Shigueo Takata;
2) Por unanimidade de votos, em excluir da glosa o valor de R $ 3.050,00 e 3) pelo voto
de qualidade, em negar provimento aos demais itens, vencidos os Conselheiros Marcos
Shigueo Takata, Carlos Pelá e Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira que
mantinham apenas a glosa em relação aos serviços não realizados e a glosa de
treinamentos e cursos, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 831 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com
relação à glosa de despesas por falta de comprovação, ao não admitir os documentos fiscais
apresentados, sem a efetiva comprovação.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 889 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido nos seguintes termos:

A matéria controvertida resume-se na glosa de despesas efetuada pela fiscalização por
falta de comprovação. Segundo a recorrente, a decisão a quo teria divergido da
jurisprudência do CARF ao não admitir os documentos fiscais por ela apresentados, sem
a efetiva comprovação dos serviços prestados. Trouxe dois paradigmas para justificar a
divergência de entendimento, os acórdãos de no 01-0.900 e 101-90.030. O primeiro,
proferido em 29 de junho de 1989, foi assim ementado:
IRPJ - DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE -
COMPROVAÇÃO. - O art.47 da Lei n9 4.506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80,
ao estabelecer que são operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias ã atividade da empresa e ã manutenção da respectiva fonte produtora,
criou na área do imposto de renda o que comumente se denomina de cláusula geral.
Isto significa que o legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos,
taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por _ qualquer meio lícito de prova,
que o gasto existiu e se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, ainda que mediante Simples notas fiscais
simplificadas, não há como se glosar tal gasto.
Do voto condutor do referido acórdão, extraímos os seguintes trechos para efeito de
análise:
Cabe aqui a aplicação do standard jurídico da razoabilidade. Desde que fique
comprovada a necessidade da despesa, ainda que o contribuinte só possua um cupom
de máquina registradora deve ser aceita a dedutibilidade de tal gasto. E como se sabe
se um gasto é necessário? A própria lei nos conduz à solução: necessária toda despesa
usual ou normal no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Quem há,
por exemplo, de negar a dedutibilidade de uma cópia xerox? A comprovação, no
entanto, é sempre feita de maneira rudimentar. Obvio que não se pode estabelecer
regra geral, no sentido de que são dedutíveis as despesas comprovadas mediante
simples cupons ou notas fiscais simplificadas, pois estes documentos não identificam o
pagador e, Muitas vezes, nem sequer o produto adquirido. Uma vez, no entanto, que
não se duvida da existência do gasto, desde que este seja do tipo enquadrável como
despesa necessária, há de se admitir sua dedutibilidade.
(...)
Não é possível dizer-se que uma nota fiscal é válida contra o contribuinte, para o fisco
estadual controlar o pagamento do ICM e, de outro lado, não se aceitar esse mesmo
documento a favor do contribuinte. Não é possível aceitar-se despesa de taxi, onde o
lançamento contábil não está embasado em nenhum documento, e, por outro lado,
deixar-se de aceitar uma despesa só porque está embasada em nota fiscal simplificada.
Do acórdão recorrido extraímos os seguintes trechos para efeito de comparação:
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

A Turma Julgadora concluiu que o pagamento não é condição para avaliação da
dedutibilidade da despesa e que os documentos juntados não comprovam a efetiva
prestação de serviços. Concordo que o pagamento, isoladamente, não é condição para
a avaliação da dedutibilidade da despesa.
Sobre a comprovação da efetiva prestação de serviços, transcrevo do voto condutor do
acórdão da Turma Julgadora, seus fundamentos que levaram à conclusão que a glosa
deve ser mantida, por concordar com os mesmos:
(...)
Feita a comprovação por parte da empresa, a não aceitação por parte da autoridade
tributária deverá ser motivada e comprovada, conforme o disposto no § 2o, do art. 223
do RIR/1994. Mas é importante frisar que compete à empresa comprovar seus atos,
submetendo-os à apreciação da autoridade tributária. Em se tratando de serviços, a
empresa deverá comprovar que houve efetivamente a prestação de serviço. Nesse
sentido o acórdão n° 103-19619 (...)
Analisando os documentos juntados pelo interessado às fls. 297/516, correspondentes
às despesas com Angel Produções Artísticas e Vídeo Ltda, no valor de R$ 155.031,88 e
Belarte Studio 2000 Ltda, no valor de R$ 197.406,43, concluo que permanece pendente
a comprovação da efetiva prestação de serviços.
Os documentos de fls. 517/544 padecem do mesmo vício de falta de comprovação da
efetividade na prestação de serviços.
Conseqüentemente, se conclui que não basta a escrituração contábil e fiscal e
apresentação da nota fiscal para que se considere que a prestação de serviços está
comprovada.
No recurso, a contribuinte, não traz aos autos nenhuma prova que comprove a efetiva
prestação de serviços. Portanto, a glosa relativa ao item 1 do T V C deve ser mantida.
No paradigma, aceitou-se a apresentação, inclusive, de notas fiscais simplificadas ou
meros cupons fiscais para lastrear a escrituração de despesas, desde que comprovada a
sua necessidade. Já o recorrido, exigiu, além de documentação idônea, a comprovação
efetiva da prestação do serviço. Portanto, verifica-se a ocorrência de divergência de
interpretação em relação aos dois casos, cabendo ao CARF dirimi-la.
O segundo paradigma, de no 101-90.030, foi proferido em 20/08/1996, e foi ementado
conforme abaixo, naquilo que nos interessa:
DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - Se a pessoa
jurídica consegue provar, por qualquer meio licito de prova, que o gasto existiu e que
se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa, ainda que mediante documentos simplificados, não há como se glosar tal
gasto.
E do seu voto condutor extraímos o seguinte:
Quanto às demais despesas (despesas de viagem, despesas com refeitório e despesas de
frete) a jurisprudência deste Conselho tem sido no sentido de que , provado que o gasto
existiu e que se trata de despesa normal ou usual no tipo de atividade da pessoa
jurídica, não se deve glosar a despesa, ainda que apoiada em notas fiscais
simplificadas ou documentos alternativos Cite-se, por exemplo, os Acórdãos 105-2
733/88, 103-10 432/90, 103-7.825/87 Vale, também, transcrever parte do voto condutor
do Acórdão CSRF -01-0900/89, da lavra do ilustre Conselheiro Relator Antonio da
Silva Cabral, verbis:
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

Parece-nos ser o mesmo caso do paradigma anterior. Neste, estando comprovada a
necessidade ou usualidade da despesa, basta a apresentação de documentação hábil e
idônea para se comprovar a despesa regularmente escriturada. Portanto, do mesmo
modo que no caso anterior, deve ser admitido o paradigma para embasar a divergência,
cabendo à CSRF dirimir a questão.
Por todo o exposto, e considerando terem sido satisfeitos todos os pressupostos de
admissibilidade constantes do art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, faz-se necessária a manifestação da Câmara
Superior em relação ao recurso especial do Contribuinte, razão pela qual opino no
sentido de DAR SEGUIMENTO ao mesmo.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as contrarrazões às fls. 895 e ss,
onde pugnou pela inadmissibilidade pois entendeu ausente a similitude fática e
consequentemente não há interpretação divergente da lei. Quanto ao mérito, pugna pela
manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Recurso Especial da Contribuinte
Breve Síntese
Tratou-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de
1998, em razão da glosa de despesas pela falta de comprovação da efetiva prestação de serviços
e/ou falta de pagamentos, e ainda a falta de comprovação de valores listados às fls. 206/209.
a) Item 1: A contribuinte contabilizou a débito de despesas/custos, sem comprovação da
efetiva prestação de serviços e/ou sem comprovação do pagamento dos valores,
relativamente a notas fiscais emitidas por Angel Produções Artísticas e V í d e o Ltda e
Belarte Stúdio 2000 Ltda. E m relação às notas Fiscais da Angel a contribuinte limitou-
se a dizer que são diversos serviços, entre eles, produção gráfica, fotolito, editoração,
diagramação (conta serviços de terceiros - PJ - Agência). Para as notas fiscais da Belarte
Studio 2000 Ltda, a contribuinte não apresentou qualquer informação; as contas
debitadas são serviços de terceiros - PJ - Agência e Serviços de Terceiros - PJ - clientes.
Valor de R$155.031,88 (Angel) e R$197.406,43 (Baluarte).
b) Item 2 - R$138.507,92: Idem para a conta serviços de terceiros PJ - clientes
(R$99.778,00 - notas fiscais de emitentes diversos) e produção de filmes e pesquisas
(R$24.597,00), conta juros fornecedor (R$3.050,00 - não apresentou contrato e
comprovação do pagamento), serviços de terceiros PJ — Agência (assessoria
imobiliária - não comprovou pagamento - R$5.614,50) e multas (não apresentou
documento de comprovação da despesa - R$ 5.468,00)
c) Item 3 - R$ 94.662,15: Diversos - conta debitada adm. de terceiros (lançamento em
duplicidade), conta debitada "absorção de custos", falta de comprovação de que arcou
com os custos e não o seu cliente (notas fiscais emitidas em nome de Globex e acerto de
lançamento); conta debitada "treinamento e cursos" (não apresentou documento de
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

comprovação da despesa); conta debitada "despesas com confraternizações" (não
apresentou nota fiscal e não justificou a despesa); conta debitada "fretes e carretos" (não
apresentou complemento das notas fiscais); conta debitada "Leasing Equiptos -
computador" (não apresentou documentação da despesa).
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e exonerou alguns valores
conforme abaixo:

A Turma a quo excluiu também os valores de R$5.956,00 e 3.050,00. Mantendo
as demais.
E manteve no que interessa para este recurso os seguintes itens:

Conhecimento
Quanto ao conhecimento ressalte-se que a PGFN pugnou pelo não seguimento do
Recurso Especial, em razão da falta de similitude fática, ressaltando que no acórdão recorrido
entendeu-se que não houve a comprovação da realização do serviço, e nos paradigmas,
considerando a prova dos autos, entenderam realizada a despesa e desincumbida a parte
contribuinte do ônus de provar a realização do serviço para permitir a dedução. Entende que no
caso não se trata apenas do meio de prova, mas sim a desqualificação da prova apresentada.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

Peço vênia para divergir de tal entendimento. Pois como bem ressaltou o
despacho de admissibilidade, a divergência assentou-se justamente na desnecessidade de se
comprovar a efetiva prestação do serviço, bastando a apresentação de algum documento fiscal
hábil e idôneo, e relacionados à atividade da empresa.
Ademais, as provas não foram desqualificadas como menciona.
Assim, acato as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do Recurso
Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Redator Designado.
Em que pese o fundamento voto da ilustre Relatora, Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, ouso dele discordar: o recurso especial interposto pelo contribuinte não
deve ser conhecido.
Isso porque a Recorrente não logrou êxito em comprovar a divergência
jurisprudencial, uma vez que os paradigmas colacionados estão baseados em situações fáticas
que não guardam similitude com aquelas tratadas no acórdão recorrido.
Nesse sentido, no acórdão recorrido entendeu-se não haver comprovação da
efetiva prestação de serviços, ou seja, a própria existência da despesa foi questionada. Peço vênia
para transcrever excerto da decisão recorrida sobre o tema:
Sobre a comprovação da efetiva prestação de serviços, transcrevo do voto condutor do
acórdão da Turma Julgadora, seus fundamentos que levaram à conclusão que a glosa
deve ser mantida, por concordar com os mesmos:
Uma despesa é indedutível se for necessária à realização da transação ou operação
exigida pela atividade da empresa (art. 242, § 1", do RIR/94), devendo ser usual ou
normal no tipo de transação, operação ou atividade (§ 2o do mesmo artigo). Além
desses requisitos, a despesa deve estar registrada na escrituração fiscal e contábil, bem
como suportada por documentação hábil e idônea.
O art. 197 do RIR/1994 dispõe sobre o dever de manutenção da escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais. A escrituração, nos livros exigidos pela
legislação, deve abranger todas as operações e suportada pela documentação pertinente.
Enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, os livros e
documentos devem ser conservados em ordem (art. 210 do RIR/1994).
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

Os citados dispositivos nos parágrafos anteriores estão conjugados com as disposições
do art. 223 do RIR/1994, que tratam das verificações pela autoridade tributária. Esta
fará exames nos livros e documentos, podendo obter informações de terceiros, ou obter
qualquer outro elemento de prova. Compete à empresa comprovar os atos registrados e
apresentar a documentação suporte. A escrituração só faz prova a favor da empresa se
foi realizada dentro dos requisitos legais e estiver com a respectiva documentação [...]
Feita a comprovação por parte da empresa, a não aceitação por parte da autoridade
tributária deverá ser motivada e comprovada, conforme o disposto no § 2o, do art. 223
do RIR/1994. Mas é importante frisar que compete à empresa comprovar seus atos,
submetendo-os à apreciação da autoridade tributária. Em se tratando de serviços, a
empresa deverá comprovar que houve efetivamente a prestação de serviço. Nesse
sentido o acórdão n° 103-19619 [...] Analisando os documentos juntados pelo
interessado às fls. 297/516, correspondentes às despesas com Angel Produções
Artísticas e Vídeo Ltda, no valor de R$ 155.031,88 e Belarte Studio 2000 Ltda, no valor
de R$ 197.406,43, concluo que permanece pendente a comprovação da efetiva prestação
de serviços.
Os documentos de fls. 517/544 padecem do mesmo vício de falta de comprovação da
efetividade na prestação de serviços. Conseqüentemente, se conclui que não basta a
escrituração contábil e fiscal e apresentação da nota fiscal para que se considere
que a prestação de serviços está comprovada N o recurso, a contribuinte, não traz aos
autos nenhuma prova que comprove a efetiva prestação de serviços. Portanto, a glosa
relativa ao i t em 1 do T V C deve ser mantida.
Sobre o i t m 2 do T V C :
• Refere-se à glosa de R $ 18.000,00 (nota fiscal emitida por Atual Promoções Ltda),
sendo que a acusação fiscal é de que os serviços não f o r am executados conforme
consta na própria nota fiscal. Durante o procedimento fiscal a empresa foi intimada a
explicar porque o valor foi contabilizado como custo e para informar se o mesmo havia
sido oferecido à
tributação e a empresa não respondeu A recorrente, especificamente para esse i t em
explica que na realidade a subcontratada prestou o serviço à recorrente, mas como o
prazo para entrega do trabalho ao cliente não foi cumprido, este se recusou a aceita-lo,
de modo que a recorrente foi obrigada a assumir seu custo.
Consta no histórico da nota fiscal o seguinte: "Distribuição de encartes Ponto F r io em
shoppings, dias 27 a 29 - trabalho cancelado em função do não recebimento de
folhetos". Entendo que não restou caracterizada a efetiva prestação de serviços.
• Sobre o valor de R $ 8 1 . 7 7 8 , 0 0 relativo à acusação de falta de comprovação da
efetiva prestação de serviços:
a) nota fiscal n° 9643, de 22.12.98, no valor de R$ 10.000,00 (serviços prestados no mês
de dezembro/98), emitida por Blade Runner Comunicação Visual Ltda; b) nota fiscal n°
04402 , de 30/12/98 , no valor de R$ 18.770,42 (honorário por serviços prestados);
c) nota fiscal n° 092, de 04.02.98 , no valor de R$ 3.008,00 (serviços de pesquisa e
planejamento;
d) notas fiscais 11146, 11149, 11147, 11148, no valor total de R$ 50.000,00 ; acusação
de não comprovação da efetiva prestação de serviços e o pagamento.
No recurso a contribuinte também não comprova a efetiva prestação de:
• Sobre o valor de R$ 24.597,00 (produção de filmes e pesquisas) foi apresentada a nota
fiscal 071 emitida por Black e Blue Promoções Ltda, fls. 184. Acusação fiscal de falta
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

de comprovação da efetiva prestação de serviços. Apresenta cópia de extrato onde
consta cheque compensado nesse valor em 16.02.98. Igualmente, a contribuinte não
comprova a efetiva prestação de serviços.
[...]
Sobre o item 3 do TVC relativo a despesas de treinamento e cursos, no valor de R$
1.330,00 e despesas c om confraternização de R$ 5.956,00, a acusação fiscal para ambas
é de falta de comprovação da despesa, sendo que para a segunda também há acusação
de falta de justificativa da despesa. A recorrente juntou o razão para os dois valores e
cópia do cheque e da fatura para o segundo valor. Concordo com a Turma Julgadora que
considerou que a documentação apresentada é insuficiente para comprovação.
Nos acórdãos paradigmas, por sua vez, a existência das despesas, bem como sua
necessidade, não foram colocadas em dúvida, cingindo-se à discussão somente quanto à validade
dos documentos apresentados (cupons de máquinas registradoras, notas fiscais simplificadas ou
de venda a consumidor, ou outros documentos simplificados), conforme pode-se facilmente
extrair das próprias ementas dos julgados. Veja-se:
IRPJ - DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE -
COMPROVAÇÃO. – O art. 47 da Lei no 4.506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80,
ao estabelecer que são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, criou, na área do
imposto de renda, o que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o
legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos, taxativa. Se a pessoa
jurídica consegue provar, por qualquer meio licito de prova, que o gasto existiu e
se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações, operações ou atividades
da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há como se
glosar tal gasto. (Acórdão paradigma no CSRF/01-0.900, de 1989, com os destaques
citados pela Recorrente)
DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - Se a
pessoa jurídica consegue provar, por qualquer meio lícito de prova, que o gasto
existiu e que se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa, ainda que mediante documentos simplificados, não há como
se glosar tal gasto. (Acórdão paradigma no 101-90.030, de 1996, com os destaques
citados pela Recorrente)
Conforme se observa, nos paradigmas colacionados pela Recorrente, com base
nas provas constantes dos autos, os respectivos colegiados concluíram que o contribuinte se
desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva realização dos serviços prestados, ou seja, a própria
existência da despesa, e, consequentemente, permitiram a dedução das despesas correspondentes,
situações fáticas que não guardam similitude com o acórdão recorrido em que entendeu-se não haver
comprovação dos serviços supostamente prestados pela simples apresentação de nota fiscal e
escrituração contábil.
Consequentemente, havendo ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas colacionados, não há que se falar em divergência de interpretação de legislação, o que
dá ensejo ao não conhecimento do recurso especial interposto.

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.221 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000243/2002-37

CONCLUSÃO

Por essas razões, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do
recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital